Tribunal: TJDFT
Processo: 0739726-36.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2022-12-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0739726-36.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CECIN SARKIS SIMAO &amp; CIA LTDA RÉ: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP AGRAVADO: TERCON BRASILIA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCAO LTDA - EPP DESPACHO 1. Intimem-se a autora (Tercon Brasília Terraplanagem e Construção LTDA – EPP) e a parte interessada (Cecin Sarkis Simão &amp; Cia LTDA) para se manifestarem sobre a petição de ID no 41645254, no prazo de 5 dias. 2. Concluídas as diligências, retornem-me os autos. 3. Intimem-se. Publique-se. Brasília, DF, 25 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador Diaulas Costa Ribeiro